Tribunal: TJBA
Processo: 8020585-58.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020585-58.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIS NADAL DA PAZ e outros (8)

Advogado(s): MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s):RAFAEL BARROSO FONTELLES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA AGRAVADA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO.
PRELIMINAR REJEITADA.
CESSÃO DE RECEBÍVEIS. PACTO FIRMADO ENTRE A SYENE EMPREENDIMENTOS E O ITAÚ UNIBANCO S/A. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO INTEGRANTE DA CADEIA FORNECIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. ALOCAÇÃO DE RISCOS. ART. 421-A, INCISO II, CC/02. ASPECTO INERENTE À NATUREZA DO CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 31-A, §12, DA LEI N.º 4.591/64. CONSEQUENCIALISMO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ART. 20 DA LINDB. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES EM SENTIDO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO BANCO NO POLO PASSIVO, MESMO QUE SE CONSIDERE QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. NÃO ENQUADRAMENTO NOS §§2º AO 4º DO ART. 28 DO CDC. NECESSÁRIA IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1 -
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRÉ LUIS DA PAZ SILVA e OUTROS
,
em face de decisão proferida pelo
MM.
Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos do
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n.º 0326254-89.2018.8.05.0001
, julgou improcedente a demanda

(fls. 210/214 do E-SAJ)
.

2 -
Ab initio
, no que diz respeito
à preliminar de ilegitimidade passiva,
arguida pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A.
, em suas contrarrazões recursais
(ID. 4770209 - fls. 04,/07)
, nota-se que se confunde com o próprio mérito do recurso, de modo que a sua análise ocorrerá no momento oportuno.

3 -
Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a instituição bancária no polo passivo do

cumprimento de sentença nº. 0339323- 28.2017.805.0001.

4 - É fato incontroverso que o
ITAÚ UNIBANCO S/A
, ora Agravado, concedeu à
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
, por meio da emissão de Cédulas de Crédito Bancário, financiamentos imobiliários para a construção do
“Condomínio Villa Privilege”
. Nota-se que o atraso na execução das obras do empreendimento, o interesse mútuo na conclusão da construção e na realização das entregas das unidades aos Adquirentes, bem como no cumprimento das obrigações constantes nas Cédulas de Crédito Bancárias motivaram a transação firmada entre a Instituição Bancária e a Syene Empreendimentos, conforme consta no Instrumento Particular de Transaçã
o,
Cessão de Recebíveis
e Outras Avenças
(ID. 4770070)
.

5 - Isto posto, conforme o item 1 do documento supracitado
(ID. 4770070 - fl. 02)
,

restou consignado que a Instituição Bancária passaria a receber os créditos decorrentes dos compromissos de compra e venda diretamente dos próprios consumidores, bem como a acompanhar a execução das obras, inclusive por meio de profissional (engenheiro ou arquiteto) designado especialmente para tal mister, ajustando com a Syene, ainda, cronograma para o seu desenvolvimento, conforme os itens 8 e 9 do pacto firmado
(ID. 4770070 - fl. 05)
. Saliente-se que, em correspondência encaminhada para os Adquirentes das unidades
(ID. 4770070 - fl. 23)
, cujo trecho se encontra colacionado abaixo, comunica-se que os pagamentos passariam a ser realizados diretamente para a Instituição Bancária, bem como consta a existência de parceria entre as fornecedoras, visando a conclusão do empreendimento.

6 - À vista do panorama acima destacado, a princípio, constata-se a ocorrência de cessão de crédito (intitulada
“cessão de recebíveis”
), conforme consta no título do documento que consagra a transação entre as partes
(ID. 4770070)
. Nesta perspectiva, inicialmente, faz-se mister analisar se a instituição financeira (cessionária) passa a integrar a relação de consumo, inicialmente firmada entre a construtora (cedente) e os adquirentes dos imóveis.

7 - Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, a instituição bancária (cessionária) não integra a cadeia de consumo, razão pela qual não seria possível responsabilizá-la (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1769501 SE 2018/0251480-4, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022).

8 - Na fundamentação do julgado, ressalta-se que a relação referente à cessão de créditos (securitização de recebíveis) é estranha à relação consumerista (contrato de promessa de compra e venda), sendo também posterior e independente, sendo inconcebível a responsabilização do cessionário pelo atraso na entrega do imóvel. Nesta perspectiva, destaca-se, ainda, que a cessionária não participou do fornecimento do objeto do contrato de compromisso de compra e venda na planta, bem como não prestou nenhum serviço acessório aos promissários adquirentes do imóvel, reiterando-se a ausência dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil. Nesse mesmo viés, observam-se julgados dos Tribunais Pátrios, inclusive deste E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

9 - Após o reconhecimento de que a instituição bancária não integra a cadeia de fornecedores, torna-se imperioso, ainda, analisar aspecto de suma importância, destacado pelo Tribunal da Cidadania no julgamento supracitado, qual seja a questão da alocação dos riscos, inerente à natureza do contrato de cessão de crédito.

10 - O Código Civil, no art. 421-A, inciso II, incluído pela Lei n.º 13.874/19, preceitua que a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. Observa-se, inclusive, que o Banco Agravado fez questão de constar no documento que formalizou a transação com a construtora o seguinte
(ID. 4770070 - fl. 04)
: “4.
A SYENE

indenizará, ainda, qualquer valor que o ITAÚ seja obrigado a pagar, inclusive danos morais, em razão de quaisquer danos ou prejuízos que este vier a sofrer em razão de medidas judiciais ou extrajudiciais propostas por quaisquer dos Adquirentes ou terceiros com base nos Recebíveis
”.

11 - A respeito deste aspecto, calha salientar o teor do art. 31-A, §12, da Lei n.º 4.591/64, segundo o qual a cessão de direitos creditórios, decorrentes da comercialização das unidades imobiliárias não ensejam a transferência “
de nenhuma das obrigações ou responsabilidades do cedente, do incorporador ou do construtor, permanecendo estes como únicos responsáveis pelas obrigações e pelos deveres que lhe são imputáveis”
.

12 - Dessa forma, considerando-se que as decisões judiciais devem considerar as suas consequências práticas, consoante estabelece o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nota-se que a pretensão de responsabilização solidária da cessionária invalidaria a alocação dos riscos, podendo causar influxos adversos ao mercado, uma vez que, certamente, dificultaria o financiamento imobiliário e a cessão de recebíveis entre as construtoras e bancos, prejudicando, inclusive, os adquirentes de imóveis. Ante o exposto, é indubitável que o
ITAÚ UNIBANCO S/A.
não deve ser incluído no polo passivo da presente demanda.

13 - Verifica-se, todavia, a existência de decisões judiciais em sentido contrário, inclusive deste E. Tribunal de Justiça. No entanto, ainda que se reconheça a responsabilidade solidária da instituição bancária, a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para alcançá-la resta obstaculizada. Veja-se.

14 - É consabido que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem o intuito de autorizar que o patrimônio de determinadas pessoas jurídicas - estranhas à lide - seja atingido, sendo permitida a sua instauração na etapa do cumprimento de sentença, conforme o art. 134 do Código de Processo Civil, desde que observado o contraditório e respeitadas as hipóteses legais para a sua instituição.

15 - No entanto,
in casu
, nota-se que a instituição bancária não se enquadra nos §§2º a 4º do Código de Defesa do Consumidor, que elencam as hipóteses em que é possível utilizar o instituto da desconsideração para atingir o patrimônio de outras sociedades, posto que não se qualifica como sociedade integrante de grupo societário, controlada, consorciada ou colegiada, no que tange à construtora.

16 - Conclui-se, por conseguinte, que mesmo que se reconheça a possibilidade de responsabilizar solidariamente a instituição bancária, não é concebível incluí-la no polo passivo nesta etapa processual, justamente por não se amoldar às hipóteses legais previstas no art. 28, §§2º a 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

17 - Ante o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada e nega-se provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão vergastada integralmente.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8020585-58.2019.8.05.0000, em que figura
m
como Agravantes
ANDRÉ LUIS DA PAZ SILVA e OUTROS
e
Agravado
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
mantendo-se a decisão vergastada em sua integralidade,

nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, de 2022.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR23